Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702829-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator